Tribunal: TJDFT
Processo: 0002864-34.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITOS PRETÉRITOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO. CÁLCULO. 40 HORAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. JORNADA DE QUARENTA HORAS. COMISSIONADOS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO RECONHECIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. APELO DOS RÉUS E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR RAZÕES DIVERSAS.
1. A interposição de mandado de segurança coletivo que discute o direito ao cálculo da aposentadoria é causa interruptiva da prescrição. Transitado em julgado, o prazo prescricional reinicia pela metade. Precedentes STJ.
1.1. Interposta a ação de cobrança dentro do prazo prescricional, o autor tem direito ao recebimento dos valores no quinquênio anterior à propositura do mandado de segurança (Súmula 85/STJ). Prejudicial afastada.
2. No julgamento do Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, o Conselho Especial deste Egrégio TJDFT decidiu que “Os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado, quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos e das disposições do Decreto no 25.324/2004. Isto porque cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais”.
3. Como as causas de pedir são idênticas, as mesmas premissas estabelecidas no Mandado de Segurança Coletivo devem ser aqui adotadas, em observância ao princípio da segurança jurídica.
3.1. No presente caso, o autor comprovou que, ao tempo de sua aposentadoria, exercia cargo em comissão e estava sujeito a jornada de trabalho de 40 horas semanais, de modo que deve ser mantida a sentença que condenou os réus a pagarem os proventos de aposentadoria e demais reflexos financeiros com base na jornada de 40 horas semanais
4. Reconhecido o direito dos filiados do Sindicado dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunais de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ao cálculo da aposentadoria conforme tabela de 40 (quarenta) horas semanais nos casos em que exercia função de confiança por meio do julgamento do Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, configuraria violação a coisa julgada nova discussão sobre o mérito.
5. Nos casos em que ação de cobrança de fundamenta em ação mandamental, os juros de mora iniciam-se com a notificação da autoridade coatora no feito principal.
6. “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
6.1. Considerando que o caso dos autos se trata de condenação para concessão de benefício de natureza previdenciária (complementação de aposentadoria de servidor público), o INPC é o índice de correção monetária aplicável.
7. O Código de Processo Civil, em seu artigo 20, §3o do CPC/73, vigente à época, estabelecia que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, observados os percentuais mínimo e máximo de 10% (dez per cento) e 20% (vinte per cento) como regra geral.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz nas causas em que for vencida a Fazenda Pública. Art. 20, §4o do CPC/73.
9. Recursos e remessa conhecidos. Recurso do autor provido em parte. Recurso dos réus e remessa necessária não providos. Sentença mantida por razões diversas.